Tribunal: TJMT
Processo: 1016883-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016883-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY ARRUDA MAGALHAES - CPF: 064.652.371-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEY ARRUDA MAGALHAES
IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
- PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM -EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de inexistência de indícios de autoria delitiva demanda o confronto de provas, totalmente inviável nos estreitos limites do
habeas corpus
, devendo ser apreciada a questão no curso da instrução do processo criminal. Por outro lado, há indícios suficiente de autoria, tanto que a denúncia já fora recebida pelo juízo de origem.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente no concreto receio de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016883-90.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALDINEY ARRUDA MAGALHAES
IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado Felipe Campos Leite, em favor de
VALDINEY ARRUDA MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo e resistência.

Sustenta-se, no entanto, que o instrumento bélico e as respectivas munições apreendidos não pertenceria ao paciente, mas a genitora de sua namorada, a qual assumiu a propriedade, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. 102569479.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 102879498), esclarecendo que o
“paciente é suspeito do cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e resistência, pois foi flagrado na posse de 0 3 munições artesanais que aparentam ser calibre .32 e uma espingarda calibre .32, que havia sido enterrada nas proximidades.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 103287978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEY ARRUDA MAGALHAES
IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Inicialmente, o impetrante sustenta ser indevida a prisão, porquanto o paciente não teria praticado o delito, pois a arma apreendida não lhe pertence. Neste aspecto, cabe assinalar a inviabilidade de maior aprofundamento da prova, uma vez que é impossível revolver a matéria fática em sede de habeas corpus.

Ainda, ressalto a inviabilidade de se isentar o paciente de qualquer acusação ou culpa sem que a totalidade das provas tenha sido colhida, o que só será possível com a instrução criminal.

Ademais, corrobora com os indícios de autoria o Auto de Prisão em Flagrante, pois constata que munições foram localizadas em sua posse - no bolso - e o fato da denúncia oferecida em desfavor do paciente ter sido recebida, em razão da existência de indícios mínimos de autoria e certeza de materialidade, sendo incabível, portanto, a alegação em sentido contrário apresentada pelo impetrante, estando preenchido, assim, o requisito do
fumus comissi delicti.

A necessidade (
periculum libertatis)
da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, isso porque, ao impor a prisão preventiva do paciente, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
VALDINEY ARRUDA MAGALHÃES
pela suposta prática do crime previsto no artigo Art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e art. 329 do Código Penal. Segundo consta no Boletim de Ocorrência n° 2021.214375, esta EQUIPE DE FT 05 devidamente empregada na Operação Transpantaneira, em continuidade as diligencias oriundas do B.O 2021.211069 logrou êxito na localização do conduzido, vulgo PERNAMBUCO na região rural do assentamento Santo Onofre.
Ocorre que na abordagem realizada nas proximidades do sitio da "DONA DALVA" foi localizado no bolso do suspeito 02 munições artesanais que aparentam ser calibre .32. Indagado sobre esta, o suspeito informou que a espingarda calibre .32 estaria enterrada nas proximidades da respectiva zona rural sendo esta localizada.

Contudo este ainda informou que na região vizinha por nome de cavalo branco haveriam mais munições enterradas. Diante das informações fizemos novas diligências sendo encontrada 01 munição do mesmo calibre. Diante dos fatos conduzimos o suspeito para esta delegacia para demais providencias cabíveis.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Não Vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, IV do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, logo após a conjunção carnal, bem como se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante. Passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva. (...)

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 II do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado ao acusado se amoldam a hipótese prevista no artigo 155 do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso
por posse irregular de arma de fogo de uso permitido
. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e reiteração dos de práticas delitivas.

É valido salientar que o autuado é reincidente, conforme executivos nesta comarca, autos de no 0002951-70.2018.811.0028 e 0002951-70.2018.811.0028 através do sistema SEEU.
Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria, em especial a garantia da ordem pública. Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, II do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

(...)

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313 , inciso II do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de VALDINEY ARRUDA MAGALHÃES em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Com efeito, o Juiz singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Assim, a
inda que a liberdade seja a regra no ordenamento jurídico pátrio, entendo que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não possuiriam o condão de tutelar a ordem pública a contento diante da reiteração delitiva do paciente, em especial se considerado que, nem mesmo o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto foi suficiente para evitar que o paciente delinquisse novamente,
circunstância que reforça sua desídia para com a ordem jurídica e o sistema criminal.

Consoante destacado pela Procuradoria-Geral
“o paciente possui execução penal em seu desfavor, que diz respeito à prática de delito extremamente grave (
tentativa de latrocínio)
, cuja pena fixada foi de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que ele encontrava-se em regime semiaberto
há menos de 04 (quatro) meses, envolvendo-se em nova prática delituosa,
demonstrando, assim, o “periculum libertatis” (...)” id. n.
103287978. havendo indícios, inclusive, de que teria descumprido as condições executórias.

As circunstâncias descritas são consideradas idôneas, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, para lastrear a imposição e a manutenção da cautela extrema, como já mencionado na decisão combatida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DEZ TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 23/3/2019. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

(...)

3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso).

(...)

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 138.625/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida,
denego
a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021